Tribunal: TJBA
Processo: 0509144-93.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509144-93.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AIDE DIAS DE SOUSA

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
CAROL PIRES DA CRUZ BRITO, MARIA QUINTAS RADEL, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALTA DE PROVA MÍNIMA DE DANO CONCRETO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E REPORTAGENS JORNALÍSTICAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado em suposta falha na prestação de serviço de abastecimento de água pela concessionária EMBASA.

2.

A parte autora alegou que ficou sem fornecimento de água potável por período prolongado, incluindo o feriado da Páscoa, e sustentou que o fato gerou sofrimento moral indenizável. Contudo, não apresentou protocolo de reclamação, provas documentais, testemunhais ou técnicas que comprovassem o desabastecimento efetivo em sua residência.

3.

A sentença de origem concluiu pela ausência de prova mínima da ocorrência concreta do fato constitutivo do direito alegado, destacando ainda que as faturas de consumo não indicaram variação anormal e que as alegações foram sustentadas apenas em matérias jornalísticas e afirmações genéricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a mera alegação de interrupção temporária no fornecimento de água, não acompanhada de prova mínima quanto à efetiva repercussão no domicílio do consumidor e aos danos concretos daí decorrentes, autoriza a responsabilização civil da concessionária e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC. Contudo, mesmo diante da responsabilidade objetiva, incumbe à parte autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

6.

A falha genérica no abastecimento, embora pública e notória, não exime o autor do ônus de demonstrar a ocorrência do desabastecimento específico em sua unidade consumidora e a existência de repercussões anormais aptas a justificar o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

7.

A jurisprudência do STJ evoluiu para exigir prova de circunstâncias concretas e excepcionais para a configuração de dano moral decorrente de interrupção de serviços públicos essenciais (REsp 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

8.

No caso concreto, o acervo probatório apresentado é insuficiente para demonstrar os fatos alegados. A parte recorrente limitou-se a citar reportagens jornalísticas e não apresentou qualquer elemento individualizado de prova.

9.

A sentença corretamente observou que não houve variação significativa nas faturas mensais de consumo de água, tampouco qualquer evidência de protocolo de reclamação ou laudo técnico.

10.

A ausência de prova de conduta ilícita, de efetiva interrupção prolongada e de abalo moral concreto inviabiliza a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

11.

A insurgência recursal não enfrentou os fundamentos centrais da sentença, tampouco demonstrou equívoco na apreciação das provas. As alegações continuam genéricas e dissociadas de comprovação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso de apelação
conhecido e desprovido
, mantida integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:

"1. A configuração do dano moral por falha na prestação de serviço essencial exige demonstração de repercussão concreta e anormal na esfera do consumidor, não se presumindo automaticamente da interrupção do serviço."

"2. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não exime o consumidor do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, inclusive no tocante à existência de prejuízo concreto."

"3. A juntada de reportagens jornalísticas e alegações genéricas, desacompanhadas de prova individualizada, é insuficiente para a condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.11.2018;
TJBA, Apelação Cível nº 8071063-33.2020.8.05.0001, Rel. Desª Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 08.03.2024;
TJRJ, Apelação Cível nº 0016222-75.2010.8.19.0038, Rel. Desª Sirley Abreu Biondi, 13ª Câmara Cível, j. 27.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0509144-93.2018.8.05.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
AIDE DIAS DE SOUSA

e como
APELADAS
,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A., COMPANHIA DO METRO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.